Tribunal: TJBA
Processo: 0106479-05.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0106479-05.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: W ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA REIS, SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA

I R

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. ESCOLAS ESTADUAIS. SERVIÇOS DE REPARAÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL. ENQUADRAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA PRESTAÇÃO. FISCO SOTEROPOLITANO. COBRANÇA. IMPROPRIEDADE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – O Decreto-Lei nº 406/1968, responsável por regulamentar a exigência do Imposto Sobre Serviços anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 116/2003, definia ser competente para o lançamento do tributo o Município onde fosse prestado o serviço, no caso de construção civil.

II – Evidenciado que os serviços de “recuperação de escolas”, ora sob exame, enquadrados no item 34 da Lista Anexa ao Decreto-Lei, abarcavam diversas espécies de um mesmo serviço, qual seja, o de construção civil, cabível era o recolhimento do ISS perante o Município em que foi realizada a prestação.

III – Superada a questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enunciava, sob a vigência do DL nº 406/1968, que o Imposto Sobre Serviços era devido ao Município no qual executado o serviço, relevando-se o teor do artigo. 12, alínea ‘a’, do texto normativo.

IV – Demonstrado, in casu, que a autuação procedida pelo Fisco incidiu sobre atividades exercidas em outros municípios, e verificada, por consequência, a incompetência territorial do Município de Salvador para o recolhimento do ISS em questão, impõe-se a confirmação da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0106479-05.2000.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como
Apelada
W ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA